Tribunal: TJSP
Processo: 0001306-58.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001306-58.2016.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante ANTONIO MARCO CARVALHO DIAS, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001306-58.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 15674
2
Voto no 15674 - digital
Aux. Des. Otávio de Almeida Toledo
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Embargos de Declaração no: 0001306-58.2016.8.26.0223/500000
Embargante: ANTÔNIO MARCO CARVALHO DIAS
Embargado: COLENDA 16a CÂMARA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO
1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá (afm)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Furto qualificado.
Inexistência de ambiguidade, contradição, obscuridade ou
omissão no v. Acórdão. Pedido de reexame da matéria.
Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
ANTÔNIO
MARCO
CARVALHO
DIAS
opôs
Embargos de Declaração, alegando que o v. acórdão de fls. 302/313 é
omisso e contraditório, porque fixou o regime semiaberto e não substituiu a
pena corporal por penas restritivas de direitos.
Esse o relatório.
O aresto embargado não traz em si mácula de
contradição, obscuridade ou omissão, visto que é explícito e preciso em sua
fundamentação e raciocínio. Talvez a linha de pensamento, a lógica, não
tenha sido bem compreendida pelo embargante. Todavia, é de manifesta
clareza e expressa com nitidez o entendimento do Relator e dos ínclitos
membros desta Câmara.
No caso vertente, o embargante ANTÔNIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001306-58.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 15674
3
MARCO CARVALHO DIAS foi condenado pela prática do delito previsto no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 23 de fevereiro
de 2016, por volta das 09:30 horas, na rua Leonor da Silva Quadros, no
541, na Comarca de Guarujá, em concurso com indivíduo não identificado,
subtraiu, para proveito comum, um portão de alumínio de 4x2 metros,
avaliado em R$4.000,00 de propriedade de Guarujá Flat Hotel.
A materialidade foi demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/14) e pelo auto
de avaliação (fls. 15).
A autoria, por sua vez, é incontroversa, conforme
demostrado pela prova oral acusatória.
As penas foram bem aplicadas.
Na primeira fase da dosimetria, nos termos do
artigo 59 do Código Penal, as básicas foram corretamente fixadas no
patamar mínimo em 02 anos e 10 dias-multa pela prática do crime de furto
qualificado pelo concurso de agentes.
Na fase intermediária, houve a justificada compensação entre a reincidência e a confissão espontânea,
permanecendo inalterada a reprimenda. Assim, à míngua de outros
elementos modificadores, as penas resultaram definitivas naqueles
patamares.
No mais, fica mantido o regime inicial semiaberto.
Dispõe a Súmula 269 do STJ que “é admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001306-58.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 15674
4
Ponderando-se que o acusado ostenta uma
reincidência específica e que foi subtraído um bem de alto valor agregado
(portão avaliado em R$ 4.000,00 conforme auto de avaliação de fls. 15),
restou mantido o regime intermediário para início de cumprimento da pena
corporal.
Por fim, inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da reincidência em
crime patrimonial ostentada pelo acusado, ora embargante, nos termos do
art. 44, inc. II, do CP.
Como se vê, ao promover os presentes embargos,
pretende o embargante, sob o pretexto de contradição e obscuridade,
rediscutir as questões invocadas no recurso de apelação.
Contudo, não estão presentes as hipóteses que
autorizam o acolhimento dos embargos de declaração, revestindo-se o
pleito defensivo de nítido caráter infringente.
O E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os
Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 93.235/RJ, em seu
Pleno, decidiu que:
“1. Embargos de Declaração. A função do Tribunal, nos
Embargos
de
Declaração,
não
é
responder
a
questionários sobre meros pontos de fato, mas sim
dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou omissões.
2. Não havendo no acórdão dúvidas ou contradições,
nega-se provimento aos embargos de declaração” (RTJ
103/269-276).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001306-58.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 15674
5
Também não é o caso de se acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com
efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada, o que não se verificou no caso em exame.
Nesse sentido, o voto do eminente Ministro
Sepúlveda Pertence, no RE 207.928-6-SP:
“Os embargos declaratórios são admissíveis para a
correção de premissa equivocada de que haja partido a
decisão
embargada,
atribuindo-se-lhes
efeito
modificativo quando tal premissa seja influente no
resultado do julgamento.” (STF 1a Turma, RE 207.928-6-
SP-EDcl, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.4.98,
receberam os embs., v.u., DJU 15.5.98, séc. 1e, p. 54).
Incabível, portanto, o acolhimento dos pedidos
formulados pelo embargante. Trata-se, na verdade, de embargos
meramente procrastinatórios.
Ante o exposto, inexistindo no guerreado Acórdão
obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão a que se refere o artigo
619, do Código de Processo Penal, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração. Cumpra-se, sem mais delongas, o v. Acórdão.
OSNI PEREIRA
RELATOR